Tribunal: TJDFT
Processo: 0005478-68.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0005478-68.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTA JULIA DA SILVA NETA, GEDIEL GOMES DA COSTA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A DESPACHO Intimem-se os autores, Gediel Gomes da Costa e Augusta Júlia da Silva Neta, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentação comprobatória da hipossuficiência econômica ou para que efetuem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator